Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI N. 9.656/1998. EXAME ONCOLÓGICO ONCOTYPE DX. TABELA GERAL DE AUXÍLIOS DO PLANO. ENQUADRAMENTO.
1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes é anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998 e não foi adaptado pela contratante, razão pela qual referido regramento legal não se aplica ao caso, conforme precedente qualificado do eg. Supremo Tribunal Federal (RE 948634, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, julgado em 20/10/2020, Dje 17.11.2020).
2. Eventual abusividade do contrato em análise deve ser aferida com base no Código Civil de 2002, que, em seu art. 2.035, parágrafo único, dispõe: “nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”.
3. A negativa dada pelo plano de saúde do custeio do exame solicitado pelo médico que acompanha a Autora é abusiva, pois baseada em interpretação restritiva dos procedimentos objetos de cobertura contratual, o que contraria a função social do contrato de plano de saúde e o princípio da boa-fé objetiva.
4. Se no contrato firmado entre as partes há cláusula de cobertura dos procedimentos previstos na Tabela Geral de Auxílios do Plano, e este, por sua vez, enumera diversos exames e tratamentos antineoplásicos, não há razoabilidade na exclusão de exames oncológicos mais modernos que ainda não foram inseridos na Tabela, a qual é elaborada unilateralmente pela operadora do plano de saúde, que sabidamente possui interesses preponderantemente econômicos.
5. Apelação conhecida e não provida.